Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803707-26.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ARIONALDO BRANDAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803707-26.2018.8.14.0040

APELANTE: ARIONALDO BRANDAO DA SILVA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. BEM IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 355 DO CPC/15. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. RESCISÃO CONTRATUAL APLICÁVEL AO CASO. RETOMADA AO
STATUS QUO ANTE
. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABUSIVIDADES NO CONTRATO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO PODEM SER APRECIADAS DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I - Volta-se o recorrente contra a sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes, e determinou a reintegração de posse do imóvel ao promitente vendedor, condenando a parte ré ao pagamento de taxa de fruição E ainda estipulou a restituição das parcelas pagas (excluindo juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, bem como garantiu a este o recebimento de ressarcimento de benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

II - Preliminar de cerceamento de defesa - afastada. No caso em tela não haveria óbice ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I do CPC/15.

III - O apelante deixou de enumerar quais seriam os encargos abusivos, que afirmou terem sido considerados na sentença em detrimento do consumidor, assim como deixou de mencionar o que entenderia como sendo o correto, no tocante a respectiva aplicação dos encargos contratuais. Portanto, tais pontos não podem ser apreciados de ofício.

IV - Resta inviável o pedido do recorrente para que a retomada da posse do bem ao apelado se dê após o pagamento das benfeitorias, pois já se configurou a rescisão contratual, sendo a retomada do bem a consequência lógica da referida rescisão.

V - Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803707-26.2018.8.14.0040

APELANTE: ARIONALDO BRANDAO DA SILVA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ARIONALDO BRANDAO DA SILVA em face de sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Parauapebas nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A sentença em suma, determinou:

declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, objeto da lide com efeito retroativo à citação

reintegrou a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar

determinou a restituição das parcelas pagas (excluindo juros e multa de atraso) ao compromissário comprador em valor único, aplicando-se a correção monetária pelo IGPM a partir de cada desembolso, possibilitando ao promissário vendedor a retenção de juros de mora.

condenou a parte ré ao pagamento de taxa de fruição mensal no percentual de 0,25% ao valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a desocupação.

determinou que fosse indenizada benfeitorias úteis e necessárias a serem apuradas em liquidação de sentença

condenou a parte ré ao pagamento custas e honorários em 10% sobre o valor a ser restituído , que ficou sob condição suspensiva , pelo deferimento da justiça gratuita

Em sede de embargos de declaração,L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opôs embargos de declaração afirmando que o valor dos honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no valor da causa. Em decisão dos embargos, considerou o julgador que seria mantida a fixação dos honorários sobre o valor a ser restituído, mas se nada fosse apurado, caberia a incidência sobre o valor da causa.

ARIONALDO BRANDÃO DA SILVA interpôs recurso de apelação alegando a nulidade da sentença, pelo julgamento prematuro, afirmando que pretendia produzir provas em audiência de instrução e julgamento. Disse que por isso houve violação ao contraditório e ampla defesa. Afirmou que a rescisão do contrato foi indevida, pois os juros abusivos da apelada impediu a quitação do contrato. Disse que pretende manter a relação contratual, mas com pagamento em parcelas compatíveis com a sua realidade atual. Disse que não caberia a confirmação da liminar, pois não houve esbulho possessório. Mencionou que a determinação de restituição das parcelas e demais itens acabam considerando válidas cláusulas abusivas, que lhe acarretam prejuízo. Requereu que a retomada do bem esteja condicionada ao prévio pagamento de benfeitorias. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, alegando o recorrido, em síntese, que a sentença não comporta nulidade, tendo o julgador elementos suficientes para julgamento. Disse que a rescisão do contrato e retomada do bem se justificam frente a inadimplência do apelante, que deixou de cumprir o pactuado. Mencionou que as benfeitorias realizadas não são passíveis de indenização. Disse ser necessária a realização de laudos técnicos em liquidação de sentença para apuração das benfeitorias. Requereu a manutenção da sentença com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803707-26.2018.8.14.0040

APELANTE: ARIONALDO BRANDAO DA SILVA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ARIONALDO BRANDAO DA SILVA em face de sentença do juízo da 2a vara cível e empresarial de Parauapebas nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Conheço do recurso de apelação , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes, e determinou a reintegração de posse do imóvel ao promitente vendedor, condenando a parte ré ao pagamento de taxa de fruição E ainda estipulou a restituição das parcelas pagas (excluindo juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, bem como garantiu a este o recebimento de ressarcimento de benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Primeiramente, verifica-se que no caso em tela não haveria óbice ao julgamento antecipado do feito, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes se mostravam suficientes para demonstração dos fatos alegados e para formar o convencimento do magistrado, sendo tal medida cabível, conforme previsto no art. 355, I do CPC/15:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Alega ainda a recorrente que a rescisão do contrato foi indevida frente aos abusos contratuais, sendo incabível a retomada do bem à posse do autor/apelado.

Não obstante o apelante ter se voltado contra a sentença, afirmando que esta ratificou cláusulas contratuais abusivas , dando interpretação menos favorável ao consumidor, este, deixou de enumerar quais seriam tais encargos abusivos, assim como deixou de mencionar o que entenderia como sendo o correto no tocante a respectiva aplicação dos encargos contratuais. Nesse aspecto, menciona que os juros pactuados se mostram abusivos, mas não traz o patamar que entende como devido na avença.

Dessa forma, inviável o pedido genérico de declaração de nulidade ou reconhecimento de abusividade de taxas, tarifas e encargos contratuais, uma vez que o Juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, pelo que tal ponto não deve ser conhecido.

Além disso, nota-se que a situação financeira do apelante não é capaz, por si só, de trazer novas condições contratuais aos termos do que fora pactuado, uma vez que apesar de o imóvel se tratar do local de moradia do recorrente, o objeto contratual não foi firmado à título gratuito.

No tocante à restituição das benfeitorias, restou definido na sentença de piso que estas devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença, restando configurado o direito do recorrente a tal recebimento. No entanto, resta inviável o pedido do recorrente para que a retomada da posse do bem ao apelado se dê após o pagamento das benfeitorias, pois já se configurou a rescisão contratual, sendo a retomada do bem a consequência lógica da referida rescisão.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação fundada no inadimplemento do compromissário comprador pelo não pagamento das parcelas do contrato. Procedência dos pedidos. Insurgência. Descabimento. Arguição de prescrição. Pleito de restituição de quantias pagas. Inadmissibilidade. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com reintegração de posse pelo inadimplemento do preço ajustado, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Precedentes desta Corte e do E. STJ.
Inadimplência de longa data, inconteste. Posse injusta configurada. Reintegração que é consequência do rompimento do negócio.
Perda das parcelas adimplidas. Possibilidade. Peculiaridades do caso que autorizam a retenção pela promitente vendedora. Ausência de enriquecimento sem causa. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem. Fixação de alugueres pela fruição do bem, cujo montante certamente ultrapassaria o valor das prestações pagas, considerando o baixo valor das parcelas e o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação (mais de 10 anos). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10017232320208260362 SP 1001723-23.2020.8.26.0362, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 19/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DISPOSIÇÃO QUE OPERA DE PLENO DIREITO. EXEGESE DO ART. 474 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/DEMANDANTE. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RETOMADA DO BEM. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL COM EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO. O princípio da força obrigatória dos contratos faz com que seja criada lei entre as partes celebrantes, obrigando-se estas, exceto nos casos em que esteja estampado vício ou anulabilidade ao cumprimento, na integralidade, dos termos pactuados. Caso haja, todavia, inadimplemento,
a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do diploma civil há que ser decretada, com o retorno dos contratantes ao status quo ante.
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETORNO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO PACTUADA. Em situações de rescisão de contrato, as partes são restituídas ao status quo ante.
P
ara tanto, é mister a devolução do objeto do contrato ao vendedor e os valores, eventualmente pagos, ao adquirente, sob pena de se favorecer um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro
"(AC n. 2000.017269-3). (Ap. Cív. n. 2011.068940-8, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 15.8.2013). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00149542620118240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0014954-26.2011.8.24.0033, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Sendo assim, não merece reparo a sentença de piso, pelo que a mantenho em todos os seus termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos prolatados.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023